Tribunal: TJBA
Processo: 0000672-68.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000672-68.2020.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROQUE PAMPONET DA SILVA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E SOLICITAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONFIGURANDO REPRESENTAÇÃO TÁCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO COERENTE E CORROBORADO POR TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS CORRETAMENTE VALORADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O registro de ocorrência policial, acompanhado do pedido de medidas protetivas de urgência, configura representação tácita da vítima em crimes de violência doméstica, sendo dispensada a formalidade expressa, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos. O princípio da bagatela imprópria não encontra aplicação em crimes de violência doméstica, considerando a especial proteção conferida pela Lei nº 11.340/06 e sua finalidade de coibir a violência no âmbito das relações familiares. A exasperação da pena-base mostra-se justificada quando devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais que extrapolam a conduta típica básica. Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000672-68.2020.8.05.0106, da Comarca de Ipirá, em que é apelante ROQUE PAMPONET DA SILVA FILHO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR